Tribunal: STF
Processo: ARE 995539
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-08
Data de publicação: 2016-12-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JUROS DE MORA SOBRE PARCELA REMUNERATÓRIA ATRASADA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Não tem repercussão geral, em razão de sua natureza infraconstitucional, a controvérsia relativa à legitimidade de o Poder Público reconhecer administrativamente a incidência de juros de mora pelo pagamento atrasado de parcela remuneratória devida a servidor.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.